Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Processo : 0708222-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 220397627 dos autos originários n. 0707818-64.2022.8.07.0019), que deferiu a penhora mensal de 10% do salário bruto do executado, aqui agravante, até o limite do débito. O agravante ressalta que “a jurisprudência realmente já chegou a criar mitigação à impenhorabilidade salarial. Mas, ainda não existe posicionamento pacífico no Superior Tribunal de Justiça nem no E. TJDFT”. Aponta que as razões que levaram o STJ e o TJDFT relativizarem, nos casos paradigmas, a impenhorabilidade salarial não estão presentes nos autos originários, pois o executado “é pessoa em estado de hipossuficiência econômica, que, conforme verifica-se nos autos de origem, é celetista e possui remuneração bruta de R$ 6.459,65 (ID 174704568), sendo o único responsável financeiramente pelo sustento da família composta por esposa e dois filhos jovens estudantes”. Diz ser fato incontroverso que o valor da remuneração percebida pelo agravante é inferior a cinco salários mínimos mensais, sendo, portanto, “inferior ao mínimo para o sustento próprio e da família calculado pelo DIEESE”. Requer a gratuidade de justiça, atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a penhora e, ao final, a reforma da decisão atacada. Subsidiariamente, pede que seja reduzido o percentual da penhora para 2,5% dos rendimentos líquidos do agravante. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 193843490 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Na fase de cumprimento de sentença, dispõe o art. 525, § 11, do CPC: “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” A despeito de ausente impugnação na origem, no prazo legal, conforme faculta o art. 525, § 11, do CPC, nada obsta o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de impenhorabilidade da verba salarial, porquanto a norma não criou requisito de admissibilidade recursal, nem dever ou ônus ao executado, porém, uma faculdade que pode ou não ser utilizada pelo devedor na medida do seu interesse, tal como orienta o aresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR. 1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 3- O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 5- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Anoto, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora mensal no percentual de 10% do salário bruto do devedor. Isso por considerar que “o executado possui vínculo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Ainda que não sejam quantias vultosas, entendo se poder inferir que ao menos um percentual pequeno da sua verba salarial poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade do devedor seja maculada”. Todavia, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família, porque, segundo o contracheque de setembro de 2023 (id. 174704568 na origem), o agravante recebeu o salário bruto de R$ 6.459,65 e líquido de R$ 2.654,92, quantia, portanto, inferior ao salário mínimo necessário para o referido período (de R$ 6.280,93 em setembro de 2023), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, a princípio, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator